Tribunal: TJES
Processo: 5002500-44.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002500-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS
RECORRIDO: VALDIRENE BRAGA DE PAULA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. FALTA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PA
RA
PLANO
INDIVIDUAL.
ABUSIVIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5002500-44.2023.8.08.0035

Recorrente: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS

Recorrida: VALDIRENE BRAGA DE PAULA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pedido autoral, reconhecendo a abusividade da rescisão unilateral do plano de saúde da parte autora e, por conseguinte, determinando o imediato restabelecimento do plano de saúde na forma contratada, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte requerida
apresentou Recurso Inominado,
sustentando, em síntese:
a)
que a rescisão do plano de saúde foi realizada de forma legal e dentro dos prazos contratuais estabelecidos;
b)
que a realocação dos beneficiários em outra modalidade de plano de saúde é de competência da administradora do plano;
c)
que a operadora tem direito de rescindir o contrato firmado, inexistindo a obrigação de manutenção do contrato coletivo;
d)
que houve a notificação prévia acerca do cancelamento do contrato;
e)
inexistência de dano moral indenizável ou a redução do
quantum
fixado.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

É sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde.

In casu
, em que pese ser possível a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde coletivo, agiu com acerto o juízo primevo ao destacar que não foi assegurado ao beneficiário do plano rescindido a possibilidade de inserção em plano de saúde na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Assim,
“[...] resta claro que a requerida deixou de adotar medidas obrigatórias de preservação dos direitos dos usuários do plano de saúde, visto que não foi possibilitada nenhuma das hipóteses elencadas na resolução da CONSU”
(id. 13900545, negritei).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO. FALTA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
Rescisão de contrato de seguro saúde coletivo. Necessidade de se ofertar ao consumidor a contratação de plano individual compatível com o anterior, nos termos da Resolução 19 do CONSU do Ministério da Saúde, e do art. 13 da Resolução Normativa 254 da ANS
.
Além disso, ainda que se reconheça à operadora do plano de saúde o direito à rescisão do contrato coletivo ou empresarial, os segurados, idosos, sofrem de graves problemas de saúde e estão em tratamento médico contínuo, que não pode ser interrompido. Precedentes do STJ.
Manutenção do plano de saúde que se impõe. Dano moral configurado e indenizado razoavelmente em R$ 10.000,00. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00552302420208190001 202100177014, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 26/04/2022, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 29/04/2022)

Apelação - Plano de Saúde - Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Rescisão unilateral do contrato – Preliminar de ilegitimidade da apelante Qualicorp Administradora de Benefícios S/A – Preliminar afastada - Responsabilidade solidária ante a cadeia de fornecimento de serviços - Prorrogação da relação contratual deve ser discutida com a operadora do plano ou seguro saúde cujo contrato ou apólice foi extinto – Autor menor e diagnosticado com TEA (transtorno de espectro autista) - Sentença que determina a reativação do plano e adequação do plano empresarial para o plano individual até a efetiva interrupção do tratamento ou alta do beneficiário - Inconformismo -
Ausência de oferta de migração para plano familiar e/ou individual em cumprimento à Resolução CONSU nº 19/99 - Abusividade
– Necessidade de manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento do autor até a respectiva alta – Sucumbência mantida, bem como majorados os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Nega provimento aos recursos.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1068172-65 .2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 30/04/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Além do mais, há responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora de um plano de saúde coletivo, pois ambas são consideradas parte da cadeia de fornecimento do serviço de saúde e, portanto, responsáveis por quaisquer danos ou falhas na prestação do serviço perante o consumidor.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação ordinária ajuizada por Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda, determinando a manutenção de 303 beneficiários após a rescisão do contrato coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1 . Há duas questões em discussão: (i) se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) se é cabível a manutenção dos beneficiários em plano de saúde coletivo rescindido, com migração para modalidade individual ou familiar, conforme Resolução nº 19/99 da CONSU. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação satisfaz os requisitos formais e apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, não configurando ausência de dialeticidade . 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá sobre matéria unicamente de direito, sendo prescindível a produção de prova testemunhal. 5. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é possível, desde que observadas as condições previstas no art . 17, parágrafo único, da Resolução ANS n.º 195/2009, como notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias. 6. Todavia, a operadora deve garantir a migração dos beneficiários para plano individual ou familiar, conforme artigo 1 .º da Resolução CONSU n.º 19/99, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 7. A responsabilidade solidária entre operadora e administradora do plano de saúde subsiste, em observância ao princípio da continuidade do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal . 8. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.082) determina que a operadora assegure a continuidade do tratamento médico de beneficiários até a alta médica, mesmo após a rescisão do contrato coletivo, mediante contraprestação. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A operadora de plano de saúde deve garantir a migração dos beneficiários de plano coletivo rescindido para plano individual ou familiar, sem novos prazos de carência, nos termos da Resolução CONSU nº 19/99 . 2. A responsabilidade solidária entre operadora e administradora do plano de saúde subsiste em casos de rescisão contratual, visando à continuidade da prestação dos serviços de saúde. 3. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da CF/1988, fundamenta a impossibilidade de descontinuidade dos serviços médicos, mesmo diante da rescisão unilateral de contrato coletivo .
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 7º e 51, IV, § 1º, I e II; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANS nº 195/2009, art . 17; Resolução CONSU nº 19/99, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842 .751/RS e REsp 1.846.123/SP (Tema 1.082); TJDFT, Acórdão 1161215, Rel . Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 27/03/2019.
(TJ-AM - Apelação Cível: 06607171120188040001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 13/11/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2024)

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte autora

ultrapassou a esfera do mero dissabor, por ter sido surpreendida com o cancelamento de seu plano de saúde, sem a migração para outro plano semelhante ao inicialmente contratado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)